Tribunal: TJES
Processo: 5001889-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001889-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001889-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital (id nº. 709755), nos autos da “ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade” nº. 0011531-51.2019.8.08.0024, ajuizada pelo Agravado em face do Agravante.

Pela decisão hostilizada, a MMª. Juíza de Direito
a quo

deferiu a tutela provisória de urgência, determinando o restabelecimento do pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez em favor do Agravado.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, ser possível o cancelamento administrativo de benefício decorrente de decisão judicial transitada em julgado sempre que verificada a recuperação da capacidade laboral do segurado por perícia médica.

O Agravado

apresentou contrarrazões recursais pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id 684979).

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou informações (id 709755).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Dezembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001889-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital (ID nº. 709755), nos autos da “ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade” nº. 0011531-51.2019.8.08.0024, ajuizada pelo Agravado em face do Agravante.

Pela decisão hostilizada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando o restabelecimento do pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez em favor do Agravado.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, ser possível o cancelamento administrativo de benefício decorrente de decisão judicial transitada em julgado sempre que verificada a recuperação da capacidade laboral do segurado por perícia médica.

Pois bem.

Conforme se depreende da análise dos presentes autos, após pleitear judicialmente a concessão de benefício acidentário de aposentadoria por invalidez, o Agravado celebrou com o Agravante acordo o qual restou homologado judicialmente em 11.04.2011.

Após a homologação do referido acordo, este foi devidamente cumprido, sobrevindo a concessão da aposentadoria por invalidez ao Agravado a partir de 19.09.2011, com início de vigência a partir de 02.07.2010. Entretanto, após realizar nova avaliação médica, o Réu cessou, administrativamente, o pagamento do referido benefício em 06.09.2018.

Ao acolher a pretensão autoral deduzida na presente demanda, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na decisão impugnada que, “
quando a concessão do benefício por incapacidade, ou o seu restabelecimento, decorrer de decisão judicial, como neste caso concreto, tem-se entendido que o INSS não pode encerrar o benefício unilateralmente sem que haja, previamente, uma decisão também na via judicial a autorizar o cancelamento, garantidos o contraditório e a ampla defesa
”.

Insta salientar que a matéria não é pacífica na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Enquanto as Colendas Quinta e Sexta Turmas, do Tribunal da Cidadania, entendem ser necessária decisão judicial para a revisão do benefício concedido judicialmente, em observância ao princípio do paralelismo das formas, a Colenda Segunda Turma, da mesma Corte Superior de Justiça, tem afastado a aplicação do referido princípio, aduzindo ser possível a revisão administrativa, exigindo-se, tão somente, a observância do contraditório e ampla defesa em processo administrativo.

Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. REVISÃO PELO INSS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2. Em nome do princípio do paralelismo das formas, concedido o auxílio-doença pela via judicial, constatando a autarquia que o beneficiário não mais preenche o requisito da incapacidade exigida para a obtenção do benefício, cabe ao ente previdenciário a propositura de ação revisional, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, via adequada para a averiguação da permanência ou não da incapacidade autorizadora do benefício.

(...)”

(AgRg no REsp 1221394/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013)

........................................................................

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas." (REsp 1201503 / RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012).

(...)”

(AgRg no REsp 1267699/ES, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 28/05/2013)

........................................................................

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA
REBUS SIC STANTIBUS
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o benefício de auxílio-invalidez concedido ao recorrente, por meio de decisão judicial transitada em julgado, pode ser revisado na via administrativa ou somente poderia ser na via judicial.

2. Primeiramente, porque as normas legais e regulamentares que regem o benefício preveem a possibilidade de a administração militar suspender o pagamento do auxílio-invalidez, caso o inativo deixe de preencher os requisitos legais.

3. De outro lado, a coisa julgada formada em favor do recorrido possui natureza rebus sic stantibus, pois a imutabilidade dos efeitos da decisão transitada em julgado só persiste enquanto mantida a mesma situação fática.

4. "O que a jurisprudência desta Corte exige não é a aplicação do princípio do paralelismo das formas, é a concessão do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso, o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entenderem necessárias" (REsp 1.429.976/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

5. Assim, como a legislação permite à administração a inspeção do militar para averiguar a persistência dos motivos que deram ensejo à concessão do benefício, não há necessidade de a agravada buscar a via judicial para suspender o auxílio-invalidez, uma vez constatada em perícia médica a cessação da necessidade de internação especializada ou assistência ou cuidados permanentes de enfermagem.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1736045/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

A despeito da divergência, denota-se dos autos que, no caso vertente, sequer houve a demonstração, pelo Agravante, quanto à instauração de processo administrativo visando a revisão do benefício outrora homologado judicialmente em favor do Agravado, tolhendo-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa prévios, necessários à atuação da Fazenda Pública na supressão de direitos concedidos, como ocorreu com o pagamento do benefício recebido pelo Agravado.

Neste sentido, preconiza a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, “
a
inda que exista previsão legal para a suspensão e/ou cancelamento do benefício antes mesmo do esgotamento da via administrativa (art. 11 da Lei n. 10.666/03), a diretriz para a aplicação de qualquer medida que repercuta desfavoravelmente na esfera jurídica do segurado litigante é a observância do devido processo legal, assegurando-se o exaurimento do contraditório e da ampla defesa, cujos princípios, nos termos do art. 5º, LV da Constituição, são também aplicáveis na esfera administrativa
” (recurso especial nº. 1.323.209, de que foi Relator designado para elaboração de acórdão o Exmº. Sr. Ministro Sérgio Kukina).

Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado, bem como o
periculum in mora
, este último consubstanciado na necessidade de percepção da verba de natureza alimentar, razão pela qual se justifica a manutenção da decisão interlocutória hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001889-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO CONCEDIDO POR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUANDO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que exista previsão legal para a suspensão e/ou cancelamento do benefício antes mesmo do esgotamento da via administrativa (art. 11, da Lei Federal nº. 10.666/03), a diretriz para a aplicação de qualquer medida que repercuta desfavoravelmente na esfera jurídica do segurado litigante é a observância do devido processo legal, assegurando-se o exaurimento do contraditório e da ampla defesa, cujos princípios, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, são também aplicáveis na esfera administrativa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e Agravado PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.